Tribunal: CARF
Processo: 10730.720078/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRAZO PRESCRICIONAL E DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal, sendo que somente começará a correr o prazo prescricional para cobrança do crédito tributário, após sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa com plano de saúde declarada, quando não restar demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. RETIFICAÇÃO DA DAA. INCLUSÃO DESPESA COM INSTRUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para lançar e incluir despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720078/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.400 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARIO DE SOUZA BARROS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRAZO PRESCRICIONAL E DECADENCIAL. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE
ANUAL. SÚMULA CARF No 123. NÃO OCORRÊNCIA.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve
antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha
ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte,
relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN.
Mantém-se o lançamento, porquanto constituído dentro do lustro legal, sendo
que somente começará a correr o prazo prescricional para cobrança do crédito
tributário, após sua constituição definitiva, ao teor do art. 174 do CTN.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM
ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, considerando, os pagamentos realizados, em mera liberalidade.
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
PLANO
DE
SAÚDE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720078/2010-33
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720078/2010-33

Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa com plano de saúde declarada, quando não
restar demonstrado o cumprimento dos requisitos exigidos para a
dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
PAF.
RETIFICAÇÃO
DA
DAA.
INCLUSÃO
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
lançar e incluir despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e prescrição suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 190/196):
Foi lavrada Notificação de lançamento relativa ao exercício de 2009, ano-calendário
2008, fls. 95/107, em nome de MARIO DE SOUZA BARROS NETO, para apuração de
imposto de renda da pessoa física (cód.2904), no valor de R$ 5.266,47, acrescido de
multa de ofício de 75% e juros de mora.
A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2009, ano-calendário 2008, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720078/2010-33

Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 8.252,00” “Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial, no valor de R$ 18.813,92”, e “Dedução Indevida de
Despesas de Instrução”, no valor de R$ 2.592,29”, conforme descrição dos fatos às
fls. 97/103 dos autos.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
01/06/2010, fls. 03/05, afirmando, em síntese, que discorda do lançamento e que junta à
impugnação a comprovação das despesas mencionadas no IRPF/2008: cópia dos recibos
de pensão alimentícia assinados pela genitora do alimentado, recibos de pagamento de
plano de saúde, despesas médicas e despesas escolares.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora. Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, o ônus probatório
recai sobre o sujeito passivo.
DESPESAS DE INSTRUÇÃO. ALIMENTANDOS. DEDUÇÃO NÃO PLEITEADA
NA DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE APÓS O LANÇAMENTO.
O pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura retificação da
declaração apresentada, a qual só é admitida antes do início de qualquer procedimento
administrativo, ou medida de fiscalização, correspondentes à infração.
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não são dedutíveis as despesas médicas declaradas e não comprovadas por
documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 12/02/2015 (fls. 199/200), o contribuinte, em
12/03/2015, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 202/204), insurgindo-se contra a manutenção
das glosas operadas, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, a ocorrência da decadência
do direito de lançar, em face do transcurso do prazo quinquenal entre a data da ocorrência dos
fatos geradores e do julgamento realizado, culminando com a extinção do crédito tributário
lançado. No mérito, alega que as despesas com pensão alimentícia estão devidamente
comprovadas sendo legítimo o abatimento dos valores pagos. No tocante as despesas com o
plano de saúde Unimed Rio, alega que, mesmo diante da ausência de discriminação dos valores
individualizados das parcelas alusivas aos beneficiários, deverá ser restabelecido pelo menos o
percentual de 50% referente a sua participação no aludido plano. Quanto a despesa com
instrução alega ter cometido erro na impostação dos dados na declaração de ajuste, uma vez que
tais despesas antes declaradas em seu nome, ocorreram de fato em favor de seu
filho/alimentando, Jean Filipe Barros, trazendo aos autos os comprovantes parciais de pagamento
que conseguiu localizar, devido ao tempo decorrido. Requer, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 205/239.
É o relatório.

Voto
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720078/2010-33

Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Alega o Recorrente a ocorrência da decadência do direito de lançar, por decurso
do prazo para a sua constituição, uma vez que já se passaram mais de cinco anos entre a data do
fato gerador da obrigação tributária e do julgamento realizado, operando-se a extinção do crédito
tributário exigido, dada a prescrição operada.
Contudo, razão não lhe socorre.
De início, cabe salientar que o fato gerador do imposto de renda é complexivo e
compreende a disponibilidade econômica ou jurídica apurada no decorrer do ano, se
aperfeiçoando no dia 31/12 de cada ano-calendário, sobretudo levando-se em conta que a
tributação do imposto de renda pessoa física só se perfectibiliza tornando-se definitiva com a
declaração de ajuste anual, ao teor da legislação de regência.
Alia-se o fato de que ocorreu a retenção do IR Fonte na DAA/2009 (fls. 184/189),
cuja retenção efetuada representa antecipação do pagamento do imposto de renda submetido ao
ajuste anual a atrair, para fins de contagem do prazo decadencial, a regra prevista no art. 150, §
4o, do CTN, cujo entendimento, diga-se de passagem, também já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Com efeito, constatada a ocorrência de IRRF, o termo inicial da contagem do prazo
decadencial se deu em 31/12/2008, escoando-se impreterivelmente em 31/12/2013. E, certificando
que o lançamento foi lavrado em 30/04/2009 (fls. 95), tendo o Recorrente sido notificado e
apresentado impugnação tempestiva e regular em 01/06/2010 (fls. 3/5 e 127), não se operou a
decadência, uma vez que ainda em curso o lustro legal e regulamentar para constituição do crédito
tributário.
Logo, no que se refere a prescrição para cobrança do crédito tributário, vale
destacar que tal instituto sequer começou a fluir, porquanto o crédito apurado não se encontra
definitivamente constituído, a atrair a norma prevista no art. 174 do CTN, situação que somente
irá ocorrer com o esgotamento da via administrativa, estando o crédito apurado, por conseguinte e
no presente momento, com sua exigibilidade suspensa, ao teor do art. 151, III do CTN.
Portando, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720078/2010-33

Da glosa mantida sobre as despesas com pensão alimentícia, médicas
declaradas e instrução do filho/alimentando:
O litígio recai sobre a glosa das despesas com pensão alimentícia (R$ 18.813,92),
com instrução (R$ 2.592,29) e médicas com plano de saúde Unimed Rio (R$ 3.896,00), por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2009.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado o
cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções. Vale salientar, que o art.
73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar os
documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito de confirmá-los, no que tange a
regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o contribuinte pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 191/196):
Dedução Indevida de Pensão alimentícia
(...)
De análise aos autos, verifica-se que o contribuinte juntou aos autos, às fls. 121/125,
acordo homologado judicialmente, no qual o Juízo determinou fosse descontado em
folha de pagamento o valor equivalente a 30% do salário do interessado, a título de
pensão alimentícia, em benefício de seu filho Jean Filipe Barros, e depositado em
conta corrente em nome de Maria Lucia Barboza da Silva Barros.
No entanto, nos contracheques e comprovante de rendimentos apresentados (fls.
149/175) não constam valores pagos/descontados a título de pensão, não havendo,
portanto, o desconto em folha de pagamento.
Da análise ao lançamento efetuado, verifica-se que a glosa da pensão se deu pelo fato de
o contribuinte não ter apresentado os comprovantes de pagamento da pensão (fls. 99).
Ressalte-se que, apesar de no acordo homologado judicialmente constar a obrigação de
pagamento da pensão alimentícia por meio de depósitos bancários em benefício de
Maria Lucia Barboza da Silva Barros, em decorrência de descontos em suas folhas de
pagamento, não juntou aos autos nenhum documento ou comprovante para fins de
comprovar o efetivo pagamento da pensão, como comprovantes de depósitos, de
transferências bancárias e/ou cheques, limitando-se a juntar simples recibos de
pagamentos (fls. 141/147).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720078/2010-33

Sendo assim, diante da inexistência de descontos em folhas de pagamento a título de
pensão, bem como da falta de comprovação do seu efetivo pagamento, é de se proceder
à manutenção do lançamento, por motivo de falta de comprovação hábil e idônea,
restando dúvidas acerca da efetividade dos pagamentos efetuados, bem como de
sua obrigatoriedade atual, devendo-se ressaltar que valores pagos por liberalidade
não são dedutíveis da base de cálculo do imposto.
(...)
Sendo assim, havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, o ônus probatório
recai sobre o sujeito passivo. Dessa forma, deve ser mantida a glosa de R$ 18.813,92.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
(...)
De análise aos autos, verifica-se que foi glosado o valor de R$ 2.592,29, relativo ao
limite anual permitido para despesas com instrução. Constata-se, ainda, que, na
DIRPF/2009 entregue pelo interessado, este declarou despesas com instrução
própria, no valor de R$2.860,00, efetuadas com o prestador SOCIEDADE DE
ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ, CNPJ 34.075.739/0102-28 (fls. 187).
No entanto, não juntou aos autos comprovantes das despesas com instrução própria
informadas em sua declaração de ajuste anual. Da análise dos autos, constata-se que o
contribuinte juntou documentos relativos a despesas com instrução de
alimentando, não declaradas e não pleiteadas originalmente na DIRPF/2009
apresentada (fls. 41/81).
A respeito do assunto, há de ser esclarecido que as despesas, diferentemente dos
rendimentos de declaração obrigatória, constituem faculdade concedida ao
contribuinte, devendo ser pleiteadas no ato da apresentação da declaração, ocasião
em que é apurada a base de cálculo do imposto devido, subtraindo-se dos rendimentos
tributáveis as deduções requeridas.
O pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura retificação da
declaração apresentada, a qual só é admitida antes do início de qualquer procedimento
administrativo, ou medida de fiscalização, correspondentes à infração, na forma do art.
138, § único do Código Tributário Nacional - CTN combinado com o art. 7o, § 1° do
Decreto 70.235/68. Como se observa, a pretensão do Impugnante em ver
considerada dedução de despesa com instrução não pleiteada em sua declaração
não pode ser acolhida, porquanto já notificado do lançamento suplementar
consubstanciado na Notificação de Lançamento.
Assim, há de ser mantida a glosa efetuada pelo Fisco, no valor de R$ 2.592,29.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
(...)
Plano de saúde Unimed-Rio
Da análise dos autos, verifica-se que foi efetuada a glosa da despesa médica declarada
para o plano de saúde UNIMED-RIO, no valor de R$ 3.896,00, em benefício do
interessado (fls. 187), por motivo de falta de comprovação.
Conforme já exposto, as despesas médicas somente serão dedutíveis se forem relativas
ao tratamento do próprio contribuinte, de seus dependentes e de alimentandos, em razão
de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Portanto,
não são dedutíveis da base de cálculo do imposto as despesas médicas efetuadas com
alimentandos, por liberalidade do contribuinte.
Dessa forma, uma vez declaradas despesas com planos de saúde, cabe ao contribuinte
comprovar as parcelas pagas relativamente a cada um dos beneficiários (usuários)
do plano. Tal comprovação se faz necessária para que se possa identificar os valores
pagos em benefício do contribuinte e do(s) dependente(s) incluído(s) na declaração de
ajuste anual, e também em benefício de eventuais alimentandos, para os quais reste
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720078/2010-33

comprovada tal obrigação, dadas as imposições da legislação tributária para fins de
dedutibilidade da base de cálculo do imposto.
Na situação presente, às fls. 13, foi apresentado comprovante de pagamento de plano de
saúde, no qual consta o interessado como titular e mais quatro dependentes. No
entanto, uma vez que em tal comprovante não existe a discriminação do valor pago
relativamente a cada um dos beneficiários ali identificados, para fins de
identificação das parcelas pagas em benefício do contribuinte e do dependente
declarado Mario de Souza Barros Junior, dado que as parcelas pagas em benefício
dos demais beneficiários não é dedutível, há de ser mantida a glosa integral de tal
dedução, no valor de R$ 3.896,00.
(...)
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
190/196) e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 95/107), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Em relação à pensão alimentícia judicial, cabe registrar, e corroborando o
acerto da decisão recorrida, que sua dedução somente será cabível quando restar comprovado
que o pagamento declarado ocorreu em conformidade com os termos da decisão judicial
homologada. Noutras palavras, para ter direito à dedução o contribuinte deverá comprovar o
efetivo pagamento bem como apresentar a decisão judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, tem-se que os recibos fornecidos pela genitora do filho/alimentando,
Maria Lúcia Barbosa da Silva Barros (fls. 85/93), por si só, não se mostram suficientes para
motivar o pedido – situação que poderia ter sido suprida, dentre outros, com declaração emitida
pela genitora, atestando o recebimento dos valores pagos, bem como certificando por
documentação hábil e idônea a impossibilidade da realização dos depósitos em conta bancária,
previsão esta, aliás, homologada judicialmente (fls. 223/239) – constituindo, por conseguinte, os
pagamentos realizados em desalinho com o acordo judicial, em mera liberalidade.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
pleiteado – diga-se de passagem, à míngua de comprovação por documentação hábil e
consistente do efetivo pagamento realizado da verba alimentar nos moldes em que ajustada
judicialmente, ou justificada cabalmente a impossibilidade de assim proceder, por informação
declarada pela alimentanda – correta é manutenção do lançamento, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação às demais despesas, melhor sorte também não lhe reserva. Em
relação as despesas médicas, de fato, não houve a indicação discriminada dos valores relativos a
participação de cada usuário/beneficiário do plano de saúde Unimed Rio – informação que
poderia ter sido suprida por demonstrativo de pagamentos relativa ao ano-calendário autuado, ou
declaração neste sentido emitida pela Unimed, mesmo que apresentadas nesta fase processual –
calhando aqui, à míngua de comprovação efetiva dos valores pagos e discriminados por cada
beneficiário, a manutenção integral da glosa operada.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2009 para inclusão da despesa com
instrução de seu filho/alimentando, Jean Filipe Barros, não há como conhecer do pedido
formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.400 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720078/2010-33

jurisdiciona o contribuinte, desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para
se pleitear as respectivas correções e inclusões.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações, despesas e rendimentos recebidos e registrados, pertence exclusivamente ao
titular da declaração, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, e também corroborando o acerto da decisão recorrida, vale ressaltar
que a apresentação a retificação da declaração de ajuste é obstada pelo início de procedimento
fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99,
não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte acerca do lançamento fiscal,
cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e prescrição
suscitada e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 252
DF CARF MF
Original